Tribunal: TCU
Processo: 038.697/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13839/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.697/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celia Lopes Vieira (XXX.914.296-XX); Clelia Maria Grillo da Silva (XXX.739.927-XX); Elza Inacia da Silva Brito (XXX.807.128-XX); Emerenciana de Mattos Aderne (XXX.646.177-XX); Helena de Castro Barboza (XXX.929.914-XX); Maria Jose Silva Nascimento (XXX.714.783-XX); Maria Lucia Pereira Rodrigues (XXX.799.317-XX); Marly Martins Pereira (XXX.368.277-XX); Valdelice Pereira dos Santos (XXX.315.455-XX); Valdey do Rosario Barros (XXX.559.475-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.